Tribunal: TJBA
Processo: 8126576-15.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8126576-15.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: INGRID TIZONI ALEIXO PITORRA DE GODOI Advogado(s): MILENA CORREIA SILVA APELADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO – SUBESCRIVÃO. CANDIDATA APROVADA EM CADASTRO DE RESERVA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENÁRIO DESTA CORTE DE JUSTIÇA. DIREITO À NOMEAÇÃO EVIDENCIADO APOSENTADORIAS, EXONERAÇÕES E DEMISSÕES OCORRIDAS NO CURSO DO CERTAME. PRETERIÇÃO EVIDENCIADA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8126576-15.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e apelada INGRID TIZONI ALEIXO PITORRA DE GODOI e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGO PROVIMENTO AO RECURSO , nos termos do voto do relator. Salvador, .